Tribunal: CARF
Processo: 13984.000613/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.000613/2010-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.532 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
EMERSON MAGALHÃES NOGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Se os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda,
mantém-se o lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 2
No âmbito do processo administrativo fiscal não cabe o exame de alegações de
violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto o
exame dessas matérias implicaria o controle de constitucionalidade de ato
normativo, vedado em sede de processo administrativo.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. RECURSO
VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA
DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, tendo em vista que não pode ser objeto de exame na via administrativa, por
envolver controle de constitucionalidade de lei, no sentido do que dispõe a Súmula CARF no 2 e,
no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.000613/2010-42
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.532 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.000613/2010-42

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 08/13.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
78.502,34
2) Omissão de Rendimentos Apurada
37.812,81
3) Total das Deduções Declaradas
17.851,26
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
98.463,89
7) Imposto apurado após Alterações (Calculado Pela Tabela Progressiva Anual)
20.775,24
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
15.271,73
12) Glosa de Imposto Pago
5.671,92
13) IRRF sobre Infração ou Carne Leão Pago
5.671,92
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
5.503,51
15) Imposto a Restituir Declarado
4.895,01
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
5.503,51
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 37.812,81, compensado o
Imposto de Renda Retido sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 5.671,92 e a
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$
5.671,92, em decorrência do não atendimento à intimação para prestar esclarecimentos.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/07, e dos documentos de fls.
14/15, alegando, em síntese, que:
DOS FATOS
Fez um plano de previdência privada, onde aplicou R$ 33.667,00 e resgatou R$
37.754,47;
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.532 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.000613/2010-42

Tal aplicação foi feita em UMA ÚNICA OPORTUNIDADE, em 20 de fevereiro de
2006 e o resgate se deu em 16 de julho de 2007;
Quando da declaração de ajuste anual, informou como rendimento, por óbvio, apenas o
acréscimo patrimonial, qual seja, R$ 4.087,47;
Levou à tributação apenas o ganho auferido pela aplicação, e não o valor integral do
resgate como quer o fisco, eis que somente o acréscimo patrimonial é fato gerador de
imposto de renda, e não a totalidade do resgate.
Caso se entendesse como o fisco, que todo o valor do resgate fosse levado à tributação,
estar-se-ia tributando novamente os rendimentos oriundos do trabalho do contribuinte,
ou seja, seu salário sofreria outra tributação.
DA INEXISTÊNCIA DE RENDA OU PROVENTO
No caso em tela, inexiste o fato gerador do Imposto de Renda, ou seja, não existiu o fato
previsto e descrito no art. 43 do CTN.
Tais valores não podem ser objeto de tributação pelo IRPF, eis que não se trata de
acréscimo patrimonial ou qualquer ganho auferido pelo contribuinte.
DA ILEGALIDADE DA PRESUNÇÃO
O fisco está tributando todo o valor do resgate baseado em presunção.
A tributação com base em presunção somente é cabível quando expressamente prevista
em lei.
Diante de eventuais indícios de omissão de receita a fiscalização deve aprofundar os
trabalhos fiscais de modo a comprovar ou não a ocorrência da irregularidade.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
O lançamento ora impugnado feriu o principio da razoabilidade e da proporcionalidade.
REQUERIMENTO
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 02/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) violação ao princípio da proporcionalidade
b) violação ao princípio da razoabilidade
c) a omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é
improcedente
d) ocorrência de bitributação
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
Preliminarmente
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.532 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.000613/2010-42

O recorrente argumenta de que a exigência está em desacordo com os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, ou seja, que a norma legal, aplicada ao caso concreto viola
princípios constitucionais. Nesta caso, observa-se que a alegação não pode ser objeto de exame
na via administrativa, por envolver controle de constitucionalidade de lei, no sentido do que
dispõe a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF n° 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Para as demais questões, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, §
3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva, uma vez que o contribuinte obteve ciência da Notificação
de Lançamento em 07.06.2010, fls. 17, e apresentou impugnação em 05.07.2010, fls.
02. Ademais atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972
e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e Compensação Indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, para o titular e/ou dependentes,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 37
812,81, conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado
o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
*********5.671,92.
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
inform. Em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
inform.
Em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
53.031.217/0001-25 -
ITAU VIDA E
PREVIDENCIA S.A.

923.910.796-72
37.812,81
0,00
37.812,81
5.671,92
0,00
5.671,92
O Impugnante alega que levou à tributação apenas o ganho auferido pela aplicação, e
não o valor integral do resgate como quer o fisco, eis que somente o acréscimo
patrimonial é fato gerador de imposto de renda, e não a totalidade do resgate.
Não obstante as alegações do Impugnante, o art. 1o da Lei 7.713, de 22 de Dezembro de
1988, determina que os rendimentos e ganhos de capital percebidos por pessoas físicas
residentes ou domiciliados no Brasil devem ser tributados pelo imposto de renda na
forma da legislação vigente.
A tributação dos benefícios recebidos de entidades de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições e resgates efetuados pelo
quotista de Fundos de Aposentadoria Programada Individual – FAPI está disciplinada
no art. 43 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99 –
RIR/99:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.532 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.000613/2010-42

Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
(...)
XIV - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, observado o disposto no art.
39, XXXVIII (Lei no 9.250, de 1995, art. 33);(grifos nossos)
XV - os resgates efetuados pelo quotista de Fundos de Aposentadoria Programada
Individual - FAPI (Lei no 9.477, de 1997, art. 10, § 2o);
Em relação à tributação dos rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições a
previdência privada, dispõe o art. 33 da Lei 9.250/95:
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.(grifos nossos)
ACÓRDÃO No 2202-00.847 do CARF - Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
2a. Seção – 2a Turma da 2a Câmara, de 19.10.2010. Publicado no DOU em 25.01.2011.
RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. Sujeitam-se à incidência do imposto de
renda na fonte e na declaração de ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de
previdência privada bem como as importâncias correspondentes ao resgate de
contribuições.
Como se vê, de acordo com a legislação acima colacionada, a incidência do imposto de
renda se dá sobre o total resgatado e não apenas sobre o acréscimo patrimonial como
alega o Impugnante. Desta forma, não há como acatar suas alegações, devendo-se
manter o lançamento de omissão de rendimentos.
A consulta à DIRPF do Impugnante revela que declarou R$ 4.087,47 de rendimentos
recebidos do CNPJ 53.442.430/0001-20 – Itaú Vida e Previdência S.A., e foram
informados em DIRF os rendimentos ora considerados omitidos no CNPJ
53.031.217/0001-25 que também é da Itaú Vida e Previdência S.A., sendo assim, deve-
se considerar os rendimentos declarados e deduzi-los do valor omitido.
Dados do Declarante
CPF:
923.910.796
-72
Nome:
EMERSON
MAGALHA
ES
NOGUEIRA
Exercício/
ND:
2008 -
09/37.334.
302
Em :
07/10/20
13 14:54
Valores
Declarado
s -
Tributaçã
o pelo
Ajuste
Anual
CPF
Nome
Ind
Fonte
Pagadora
Rendimen
to
Imposto
Retido
Origem-
Ficha da
Declaraçã
o
923.910.7
96-72
EMERSON
MAGALH
AES
NOGUEIR
A
Decl.
50.567.288/0
001-59
40.905,62
5.713,61
Rendimen
tos
Tributávei
s PJ
923.910.7
96-72
EMERSON
MAGALH
AES
NOGUEIR
Decl.
53.442.430/0
001-20
4.087,47
5.671,92
Rendimen
tos
Tributávei
s PJ
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.532 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.000613/2010-42

A
923.910.7
96-72
EMERSON
MAGALH
AES
NOGUEIR
A
Decl.
84.933.878/0
001-70
33.509,25
3.886,20
Rendimen
tos
Tributávei
s PJ
Dirf
Relaciona
das
CPF
Beneficiári
o
Fonte
Pagadora
Cd Receita
Rendimen
to
Imposto
Retido
Detalhes

923.910.79
6-72
EMERSON
MAGALH
AES
NOGUEIR
A
50.567.288/0
001-59
0561
40.905,62
5.713,61
-

923.910.79
6-72
EMERSON
MAGALH
AES
NOGUEIR
A
53.031.217/0
001-25
3223
37.812,81
5.671,92
-

923.910.79
6-72
EMERSON
MAGALH
AES
NOGUEIR
A
84.933.878/0
001-70
0561
33.509,25
3.886,20
-

Em relação ao IRRF, verifica-se que houve declaração em DIRF do valor declarado
pelo Impugnante (R$ 5.671,92). Assim, da mesma forma, faz jus o Impugnante a
compensar o referido valor do imposto apurado em sua declaração de ajuste anual,
devendo-se recompô-lo à declaração.
Conclusão
Sendo assim, com base no exposto, voto pela procedência em parte da impugnação de
acordo com os quadros abaixo:

NL
Comprovado
Lançamento após
Impugnação
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
78.502,34
-
78.502,34
2) Omissão de Rendimentos Apurada
37.812,81
4.087,47
33.725,34
3) Total das Deduções Declaradas
17.851,26
-
17.851,26
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00

-
5) Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido
0
-
-
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
98.463,89
4.087,47
94.376,42
7) Imposto apurado após Alterações (Calculado Pela
Tabela Progressiva Anual)
20.775,24
-
19.651,20
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0
-
-
9) Dedução de Incentivo Declarada
0
-
-
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0
-
-
11) Total de Imposto Pago Declarado
15.271,73
-
15.271,73
12) Glosa de Imposto Pago
5.671,92
-
-
13) IRRF sobre Infração ou Carne Leão Pago
5.671,92
-
-
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após
Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
5.503,51
-
4.379,47
15) Saldo do Imposto a Restituir Declarado
4.895,01
-
4.895,01
16) Imposto já Restituído
0
-
-
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.532 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.000613/2010-42

17) Imposto Suplementar
5.503,51
-
4.379,47

IMPOSTO
(R$)
MULTA
(75%)

APURADO
5.503,51
4.127,63

EXONERADO
1.124,04
843,03
TOTAL
MANTIDO
4.379,47
3.284,60
7.664,07

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 44
DF CARF MF
Original